Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-93.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001675-93.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CONTRATO ASSINADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – DOCUMENTOS DE IDENTIDADE COMPROVANDO O PARENTESCO – ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.

1. A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil.

2.
In casu
, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.

3.
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de empréstimo consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.
Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o apelo interposto pela parte Requerente
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Comodoro
nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais no 1001675-93.2019.8.11.0046 1
, movida por
SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
DECLARAR
a inexistência do débito;
CONDENAR
a requerida à devolução, em dobro, dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora (uma parcela no valor de R$180,00);
CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); bem como, o pagamento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A parte Requerente,
SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU
,

interpôs o apelo (id. 238438681) sustentando, em síntese, que o valor fixado a título de indenização por danos morais não remunera satisfatoriamente os danos experimentados pela Requerente, uma vez que
“a condenação a danos morais no valor ínfimo só serve de estímulo a prática, hoje já reiterada e errônea, de se apropriar indevidamente do dinheiro dos consumidores de forma tão arbitrária
, assim, pugna pela majoração da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por sua vez, a parte Requerida interpôs o apelo (id. 238438683) sustentando, em síntese, que a r. sentença merece ser reformada, tendo em vista a comprovação da contratação com base na juntada da cópia do Contrato n.o 598459641, contrato esse que foi celebrado em 29/05/2019, no valor de R$ 4.842,55, a ser quitado em 40 parcelas de R$ 180,76, mediante desconto em benefício previdenciário.

A parte Requerida apresentou contrarrazões (id. 238438688) intempestivamente, conforme certificado no ID. 238438689. Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões pela parte Requerente, apesar de devidamente intimada.

Foi certificado que a parte Requerente é beneficiária da justiça gratuita (id. 238685184) e o recolhimento do preparo recursal pela parte Requerida (id. 238692169).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Consta dos autos, que a parte Requerente ajuizou a presente ação argumentando, em síntese, que é titular de benefício previdenciário no. 1434000319, o qual vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o no. 598459641, a ser pago em 39 parcelas de R$ 180,76, todavia
“é idosa e analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ele, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico”
.

Argumentou que, dada a condição de analfabetismo, o contrato deve ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública.

A parte Requerida, por sua vez, apresentou contestação (id. 238437720) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista que “a condição de analfabetismo da parte autora não a torna incapaz para os atos da vida civil, inexistindo solenidade para a validade de negócio jurídico pactuado por pessoas nessa condição”, mormente porque o Código Civil (art. 595) determina que, em casos de analfabetos, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

E como prova da contratação do serviço acostou aos autos a cópia do Contrato (id. 238437724), assinado a rogo e instruído com cópias dos documentos pessoais da parte Requerente e de seu procurador e cópia dos comprovantes de transferência bancária (id. 238437721).

A parte Requerida pugnou pela realização de perícia grafotécnica, contudo, não depositou em juízo a via original do contrato, sendo declara preclusa a prova.

Diante desse contexto,
sobreveio a r. sentença

julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, com o seguinte fundamento
“registra-se que foi determinada a produção da prova pericial, a fim de verificar a validade das assinaturas e digitais firmadas no contrato apresentado na contestação, no entanto, referida prova foi declarada preclusa nessa sentença pela ausência de exibição da via original pelo requerido. Desse modo, não tendo o requerido apresentado o documento, a fim de confirmar a validade das assinaturas do contrato, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja de demonstrar a contratação do serviço pelo autor, presumindo-se assim, verdadeiros os fatos narrados na inicial”
.

E as partes, não se conformando, interpuseram recurso, sendo que a Requerente se irresignou apenas em face do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e a parte Requerida pretende a reforma da r. sentença com base na validade da contratação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, e cujo contrato foi assinado a rogo com a presença de duas testemunhas, contudo sem procuração pública.

In casu
, a parte Requerente alega não se recordar da natureza do serviço contratado, bem como a ausência de procuração pública torna o contrato acostado aos autos nulo, haja vista o seu analfabetismo.

Contudo,
restou devidamente comprovado nos autos que a parte Requerente contratou o serviço de empréstimo consignado, cujo contrato foi formalizado a rogo por seu filho e na presença de duas testemunhas, cumprindo assim as exigências do art. 595 do Código Civil.

Para tanto, destaco o mencionado contrato e a cópia dos documentos pessoais apresentados pela parte Requerente e seu filho no ato da contratação do serviço:

Além desse documento, a parte Requerida comprovou a realização de transferências bancárias via TED em favor da parte Requerente, conforme destaco abaixo, por amostragem:

No caso, conquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Portanto, considerando que a parte Requerida demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela parte Requerente, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, nãXo há que se falar em nulidade do contrato, inexistência do débito, tampouco dever de indenizar.

Esse conjunto de provas revela não apenas que a parte Requerente contratou o empréstimo, como também obteve a vantagem, já que os valores foram regularmente transferidos.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal em casos análogos:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – ASSINATURA A ROGO PELA FILHA DA AUTORA E POR TESTEMUNHA - ARTIGO 595 DO CC - CONTRATAÇÃO REGULAR – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.

Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.
(N.U 1000231-06.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024). (Destaquei)

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – DOCUMENTOS DE IDENTIDADE COMPROVANDO O PARENTESCO – ART. 595 CÓDIGO CIVIL – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE STJ – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil.
(N.U 1002668-13.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024). (Destaquei)

Registro que esta Relatora também tem julgados nesse sentido, conforme segue:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – CONTRATO VÁLIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.
(N.U 1000030-74.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Portanto, vê-se que
o apelo interposto pela parte Requerida merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de empréstimo consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de empréstimo consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.
Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o apelo interposto pela parte Requerente
.

Por derradeiro, inverto a sucumbência, para condenar a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensão a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024